Tribunal: TJDFT
Processo: 0719906-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0719906-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS contra a decisão que indeferiu os seus pedidos de admissão como litisconsorte ativo e do destaque de honorários advocatícios, nos autos cumprimento de sentença, processo n. 0705639-63.2022.8.07.0018, ajuizado por ROSALINA ROCHA DE JESUS em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A parte agravante alega, em síntese, que foi contratada pelo SINDIRETA/DF para defender os filiados desta entidade sindical em ações coletivas, obrigação que foi devidamente cumprida. Aduz que pretende promover cumprimento individual de sentença, mediante juntada do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com a entidade sindical, e requerimento de destaque dos honorários contratuais pactuados, na forma do artigo 22, § 4o, da Lei n. 8.906/94. Sustenta que a autorização da substituída quanto ao destaque dos honorários contratuais ocorreu por meio de decisão da Assembleia Geral Extraordinária, cuja ata revela a concordância dos associados ao SINDIRETA/DF com os honorários advocatícios propostos. Defende seu direito à percepção de honorários contratuais advocatícios sobre os valores auferidos pelos substituídos no processo executivo, em razão de sua atuação exitosa na fase de conhecimento, sob pena de gerar enriquecimento ilícito. Requer, ao final, o deferimento da liminar para deferir o destaque dos honorários contratuais no percentual de 20%. No mérito, requer o provimento do recurso, consolidando-se a liminar, para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. A parte agravante pretende o destaque e a retenção de honorários advocatícios contratuais nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado por ROSALINA ROCHA DE JESUS em desfavor do DISTRITO FEDERAL, uma vez que a credora constou como substituída na fase de conhecimento da ação coletiva ajuizada pelo SINDIRETA/DF, que foi representado pelo agravante. Inicialmente, confira-se a previsão do artigo 22, §§ 4o e 7o, da Lei n. 8.906/94: “Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. § 4o Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou. § 7o Os honorários convencionados com entidades de classe para atuação em substituição processual poderão prever a faculdade de indicar os beneficiários que, ao optarem por adquirir os direitos, assumirão as obrigações decorrentes do contrato originário a partir do momento em que este foi celebrado, sem a necessidade de mais formalidades.” Dessa forma, há previsão de que o sindicalizado assuma as obrigações contratuais do sindicato, em relação aos honorários advocatícios, desde que o substituído seja beneficiário da atuação do advogado contratado. Não se olvida o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o contrato celebrado exclusivamente entre o sindicato e o advogado não vincula os filiados, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado e, ainda, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados, nos temos do art. 22, § 4o, da Lei 8.906/1994, ou, ainda, com a autorização deles para tanto.” (AgInt no REsp n. 1.971.908/RS, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 3/5/2022) - grifo nosso. Na hipótese em tela, há notícia de autorização da parte substituída, em Assembleia Geral, que teria concordado com os termos do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre o sindicato e o agravante (ID 125472103 na origem), o que demonstra a probabilidade do direito. O perigo da demora evidencia-se pela possibilidade de prosseguimento dos atos executivos no cumprimento de sentença sem a retenção da verba honorária supostamente devida ao agravante. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT acerca do tema: “CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO. SUBSITUIÇÃO PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RETENÇÃO. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, "ainda que seja ampla a legitimação extraordinária do sindicato para defesa de direitos e interesses dos integrantes da categoria que representa, inclusive para liquidação e execução de créditos, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados, nos temos do art. 22, § 4o, da, Lei 8.906194, ou, ainda, com a autorização deles para tanto" (REsp 931.036/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/11/2009, DJe 2/12/2009). 2. A autorização expressa da parte substituída, que, em Assembleia Geral, anuiu com os termos do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre o sindicato substituto e o escritório de advocatícia, é possível a retenção de percentual do crédito a título de honorários advocatícios contratuais nos exatos termos em que pactuados. 3. A negativa de reserva dos honorários advocatícios contratuais, além de gerar um enriquecimento indevido da parte substituída, que usufruiu, ainda que por substituição extraordinária do sindicado a que vinculada, dos serviços prestados pelo escritório de advocacia, tendo anuído ao contrato por eles celebrado e expressamente autorizado o decote, a recusa pelo seu pagamento malfere os princípios da boa-fé objetiva e do venire contra factum proprium. 4. A novel publicação da Lei n.° 13.725/18, que, ao incluir o § 7° no artigo 22 da Lei n.° 8.906/94, como norma de natureza puramente interpretativa, não prejudica os atos jurídicos perfeitos correspondentes ao contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado entre o escritório de advocacia e o sindicato substituto nem à Assembleia Geral Extraordinária que autorizou o desconto da verba honorária do êxito dos substituídos, mas apenas deixa clara a sua validade. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1409910, 07293075420218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2022, publicado no DJE: 31/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, verifico a presença dos requisitos legais para conceder efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do recurso. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Igualmente, intime-se ROSALINA ROCHA DE JESUS para manifestação acerca da possibilidade de dedução dos honorários contratuais. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator